Tribunal: TJDFT
Processo: 0731545-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Processo : 0731545-46.2021.8.07.0000 DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília – DF, 08 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator